Tribunal: STF
Processo: ARE 1547555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÕES DO ARTIGO 191, INCS. VI, XIII, XVII, DA LCE 10.098/94, E DO ARTIGO 312 DO CP. APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSENCIA DE NULIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA.



    1. Correta a sentença que afastou a prescrição de fundo de direito, tendo em vista que a demandante sustenta a nulidade do ato de demissão, sob o argumento de que foi absolvida na esfera criminal (...). Ainda que o ato hostilizado tenha sido publicado no dia 24/06/2015, verifica-se que a causa de pedir surgiu a partir da extinção da punibilidade nos autos do processo criminal, ocorrida em 09/09/2019 (...), motivo pelo qual rejeito a prescrição arguida pelo demandado.



    2. O processo administrativo disciplinar caracteriza-se como o meio pelo qual a Administração Pública aplica sanções disciplinares aos servidores públicos, garantido o devido processo legal. Nos termos do artigo 37, “caput”, CF, a Administração Pública, sob pena de chancelar o arbítrio no exercício do poder disciplinar, submete-se sim à legalidade, compreendida no horizonte de sentido dos demais princípios e regras da constituição, de modo a manter a integridade e coerência no exercício das competências administrativas. Controle de juridicidade qualificado para o controle do processo administrativo disciplinar, submetendo a administração ao conjunto de regras e princípios constitucionais.



    3. No caso, foi instaurado processo administrativo disciplinar para apurar o descumprimento de deveres funcionais pela servidora, tendo sido aplicada a pena de demissão por infringência ao artigo 191, incs. VI, XIII, XVII, da LCE 10.098/94, configurando, ainda, em tese, o tipo penal descrito no artigo 312 do CP.



    4. Verifica-se a necessária relação de pertinência na decisão proferida pela Administração Pública, com a devida motivação de fato e de direito, não havendo incompatibilidade entre os diversos elementos de prova constantes dos autos e a decisão administrativa. A Administração Pública, valendo-se das provas produzidas, firmou o entendimento sobre a prática do ilícito funcional e a gravidade da conduta após análise dos documentos e declarações prestadas pelas testemunhas.



    5. A autora não foi absolvida no juízo criminal, pelo contrário, foi condenada, mas extinta a sua punibilidade pela prescrição. Nesse caso, a extinção da punibilidade pela prescrição em nada influi no julgamento do processo administrativo disciplinar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente